Tribunal: TJSP
Processo: 1025388-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17195

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TOXOPLASMOSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025388-49.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARCUS VINICIUS SOUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1025388-49.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17195
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TOXOPLASMOSE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR
DESCABIMENTO
NEXO
CAUSAL
NÃO
COMPROVADO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE DECRETO DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Marcus Vinicius
Sousa da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de operador
industrial, tornou-se portador de toxoplasmose, o que lhe ocasionou a perda da visão do
olho esquerdo. Postula a concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico a fls. 71/91.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação a
fls. 110, pugnando pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobreveio laudo de vistoria ambiental às fls. 219/233.
A sentença de fls. 290/294 julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o segurado do pagamento das verbas de sucumbência nos termos do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 304/320). Sustenta, em síntese, que ao ser admitido
na empresa, gozava de plena condição de saúde, submetendo-se a todos os exames,
inclusive, exame médico admissional, tendo como resultado APTO, contudo, o contato
com peças sujas e contaminadas, o que foi demonstrado através do laudo produzido na
esfera trabalhista, ensejou a transmissão da toxoplasmose e consequentemente,
acarretou na perda total da visão esquerda
Contrarrazões às fls. 343.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, ressalte-se que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos juntados pelo autor foram
produzidos sem a participação da autarquia, de maneira que não se sobrepõe à perícia
ser realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
razão das condições agressivas de seu labor, na função de operador industrial, tornou-se
portador de toxoplasmose, o que lhe ocasionou a perda da visão do olho esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo de vistoria ambiental
produzido na origem assentou que “as alegações referentes a possibilidade de
patogênicos alegadas pelo Reclamante e sua Advogada (fezes de Pombos ou de Gatos),
dentro o objeto observado, não constatamos nada e nem observamos elementos neste
sentido e também nada foi relatado pelos paradigmas, frente as novas instalações” (fls.
230).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
No entanto, cumpre ressaltar que tal exclusão não afasta a
possibilidade de amparo previdenciário por concessão administrativa ou através do
Juízo competente, caso sejam preenchidos todos os requisitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de
trabalho, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico
entre as sequelas e o trabalho do autor, prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o obreiro está isento do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator